Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto simples, embora o réu não estivesse portando arma, uma vez que a vítima expressamente relatou à autoridade policial que fora ameaçada e o próprio réu confessou que a vítima ficara assustada.

2. Tendo em vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça à vítima, não é cabível a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos por expressa vedação do art. 44 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.